Tribunal: TJES
Processo: 5001333-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001333-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
AGRAVADO: INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS VILLONI LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

AGRAVADO: INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

contra

a r. decisão com cópia no evento 1062174, que nos autos dos
“
embargos à execução
”
opostos em face de
INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT
Í
CIAS VILLONI LTDA
, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, permitindo o parcelamento das custas 06 (seis) vezes iguais e consecutivas.

Nas razões apresentadas no evento 1062159, o agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois “
sequer se encontra habilitad
o
perante o Sintegra, requisito indispensável para realização de operações como contribuinte de ICMS, ou seja, basicamente não possui fluxo de caixa
”.

Aduz, ademais, que, apesar de ter requerido à concessão integral da assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente, o transporte das custas para o término do processo ou redução ao mínimo legal, o magistrado singular indeferiu todos os pedidos e concedeu apenas o parcelamento das custas prévias.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
. No mérito, pretende a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a redução das custas ao mínimo legal previsto na Tabela de Custas do TJES ou, em último caso, o transporte das ao final da lide.

O pedido liminar foi
in
deferido
na decisão constante no evento 1113081.

Contrarrazões no evento 1158842.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

AGRAVADO: INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

contra

a r. decisão com cópia no evento 1062174, que nos autos dos
“
embargos à execução
”
opostos em face de
INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT
Í
CIAS VILLONI LTDA
, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, permitindo o parcelamento das custas 06 (seis) vezes iguais e consecutivas.

Nas razões apresentadas no evento 1062159, o agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois “
sequer se encontra habilitad
o
perante o Sintegra, requisito indispensável para realização de operações como contribuinte de ICMS, ou seja, basicamente não possui fluxo de caixa
”.

Aduz, ademais, que, apesar de ter requerido à concessão integral da assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente, o transporte das custas para o término do processo ou redução ao mínimo legal, o magistrado singular indeferiu todos os pedidos e concedeu apenas o parcelamento das custas prévias.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
. No mérito, pretende a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a redução das custas ao mínimo legal previsto na Tabela de Custas do TJES ou, em último caso, o transporte das ao final da lide.

O pedido liminar foi
in
deferido
na decisão constante no evento 1113081.

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
estabelecem expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse diapasão, verifico que, ao receber a inicial, o magistrado singular determinou que o agravante apresentasse, por duas vezes, documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, observando o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC/15.

E, em resposta, a recorrente alegou que apesar de seu faturamento médio ser de R$ 31.042,25 (trinta e um mil e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em agosto de 2016 chegou a R$ 9.679,00 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais), enquanto as despesas têm se mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na sequência, o pedido de assistência judiciária gratuita foi parcialmente deferido, permitindo ao recorrente “
o parcelamento das custas em 6 vezes iguais e consecutivas, tendo em conta o valor dado à causa (R$ 62.700,39)
”.

Com a oposição de embargos de declaração, o pronunciamento supra restou mantido depois de sanadas as omissões quanto aos pedidos subsidiários de transferência das custas para o final do processo, bem como de redução para o mínimo legal.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo do 98, § 1º, VIII, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça de forma total, compreende os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, é possível que o benefício seja deferido de forma parcial, consistente na redução das despesas, bem como no parcelamento, conforme previsto nos §§ 5º e 6º, do CPC.

Nesse passo, tendo o recorrente requerido a isenção total do pagamento das custas iniciais, o deferimento do pagamento de forma parcela se insere dentro do mencionado pedido, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
, conforme alegado.

Além disso, o recorrente teve diversas oportunidades para colacionar provas concretas de sua miserabilidade como a declaração do imposto de renda dos últimos anos, bem como dados bancários, para subsidiar o pedido. Entretanto, assim como asseverado pelo julgador singular, não vislumbro a demonstração da ausência de condições de arcar com as custas processuais na forma parcelada.

Nesse sentido cito os recentes precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a agravante tenha apresentado a declaração contida no art. 4º da Lei nº 1.060⁄50, bem como documentação informando a relação de processos judiciais propostos em seu desfavor e, ainda, a negativação do seu nome, acabou por se olvidar de provar o estado de dificuldade que lhe impossibilitaria de adiantar o pagamento das custas prévias do pedido reconvencional apresentado. 2.
A demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária só é concedido à pessoa jurídica no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza, como se infere do enunciado sumular nº 481. 2.
Os documentos apresentados não são capazes de demonstrar a impossibilidade econômica da empresa agravante, já que apenas refletem o fato de estar sendo demandada, mas não há juntada de movimentação bancária ou de balancetes capazes de comprovarem que não pode suportar os custos das ações judiciais. Aliás, o fato de estar sendo demandada, por si só, não serve para demonstrar sua hipossuficiência econômica para os fins da Lei nº 1.060⁄50, considerando que os créditos podem estar sendo discutidos por diversas razões
. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004486, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015)

Nesse passo, considerando que as custas do processo originário correspondem à aproximadamente R$ 9
40,
00 (novecentos e quarenta reais)
, entendo que, com certo esforço, o agravante possui condições de adimplir com referido custo, de forma parcelada.

Outrossim, em que pese a disposição do art. 99, § 4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

O agravante pugna, ainda, pela reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que não está habilitada no sistema Sintegra.

A questão é que, tal alegação e documentação, não foi objeto de apreciação pelo Julgador
a quo
e seu conhecimento por este Egrégio Tribunal importaria em clara supressão de instância.

E sobre essa questão específica, entendo que a apreciação das questões postas de forma inaugural em sede recursal importam em supressão de instância, o que constitui óbice ao provimento do recurso. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C⁄C DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. CONSTRUÇÃO AINDA NÃO CONCLUÍDA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DEMOLITÓRIO DA PARTE DA OBRA JÁ FINALIZADA. DEVER DO PROPRIETÁRIOS DE OBSERVAR AS RESTRIÇÕES LEGAIS E CONVENCIONAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO LOTEAMENTO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA CORRETAMENTE DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 4)
Configura inadmissível supressão de instância o conhecimento pelo órgão recursal de documento novo, posterior à decisão agravada, que possa infirmar a conclusão nela alcançada, devendo tal prova ser primeiro submetido ao juízo de piso. Precedente do TJES
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159007646, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 - Para que seja conferida a antecipação de tutela, imprescindível que a parte comprove o
fumus boni iure
(verossimilhança ou plausibilidade do direito afirmado) e o
periculum in mora
(irreparabilidade ou difícil reparação desse direito) ou reste caracterizado o abuso de direito de defesa ou intuito protelatório do réu. Inteligência do art. 273 do CPC.
2 - A jurisprudência dominante nesta corte estadual é da impossibilidade de análise, em sede de agravo de instrumento, de documento não juntado perante o processo em 1º grau, sob pena de se analisar fatos que ainda não foram objeto de apreciação pelo magistrado.
3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62149000325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 11/06/2015)

Com efeito, o agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas questões postas exclusivamente no juízo recursal.

E nessa linha, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que o Juiz singular tinha à sua disposição quando proferiu o ato atacado, não vislumbro qualquer razão para a reforma do
decisum.

Nesse passo, ainda que o agravante
eventualmente
possa ter trazido razões aptas a demonstrar sua irresignação com o ato judicial recorrido, penso que o seu acolhimento demandaria supressão de instância, razão pela qual devem ser, inicialmente, apresentadas perante o Juízo
a quo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

AGRAVADO: INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2. A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.